Tribunal: STF
Processo: ARE 1419599
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 114, p. 1-13), assim ementado:



    “Apelação criminal - Roubo duplamente majorado - Emprego de arma de fogo e concurso de agentes - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, o reconhecimento da inconstitucionalidade do mesmo e o abrandamento do regime prisional - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas - Palavras da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos - Réu preso em flagrante na posse da res furtivae - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas e regime prisional escorreitamente fixados. Recurso improvido.” (eDOC 114, p. 2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração, bem como foi corrigido erro material (eDOC 118, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 126, p. 1-15), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 124, p. 1-20).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu parcialmente o recurso especial (eDOC 145, p. 1-3) e não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 146, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 150, p. 1-10) e do AREsp (eDOC 149, p. 1-10).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do REsp 1.973.198/SP. Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 176, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente